Tribunal: CARF
Processo: 10580.729012/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729012/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.370 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
WELLINGTON EXPEDITO DE OLIVEIRA FRANCO - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADE.
OBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO. ENDEREÇO INFORMADO PELO CONTRIBUINTE.
RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE MANTIDA.
Constatado que a intimação foi regularmente feita por edital, uma vez que a
por via postal foi infrutífera, no endereço indicado pelo contribuinte, deve ser
mantida a decisão de reconhecimento de intempestividade da apresentação da
impugnação por parte da DRJ.
TRANSCRIÇÃO IPSIS LITTERIS DA IMPUGNAÇÃO. ART. 57, § 3°
RICARF. TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO DA DRJ.
O art. 57, § 3° do RICARF autoriza que, no caso de não apresentação de novas
razões, como ocorre com a transcrição dos argumentos da Impugnação para a
peça recursal, haja a transcrição do Acórdão da DRJ para o Voto de julgamento
do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729012/2013-12
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

Relatório
1. Trata-se de três recursos voluntários (fls. 1.103-1.175, 984-1.005, 1.051-
1.056 e respectivos docs. anexos) interpostos em face de Acórdão n° 06-48.112, da 2a Turma da
DRJ/CTA (fls. 926-962), em sessão realizada na data de 28 de julho de 2014, por meio do qual o
referido Órgão julgou em parte procedente as impugnações apresentadas pelos respectivos
contribuintes (fl. 773-844, 851-872, 884-888 e respectivos docs. anexos), de forma a manter em
parte o crédito tributário lançado em desfavor dos Impugnantes.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 929-938.

Trata o processo dos autos de infração referentes ao ano-calendário 2010,
lavrados na sistemática do lucro arbitrado, art. 530, III do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), tendo em vista que o
contribuinte, excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, e intimado a optar pela forma de tributação, Lucro Real, Presumido ou
Arbitrado, deixou de optar e, notificado a apresentar os livros e documentos de sua
escrituração, deixou de apresentá-los e declarou não possuir Notas Fiscais e demais
elementos que possibilitassem recompor a escrita; também, o livro Caixa que apresentou,
além de ser inválido, devido a não registrar a movimentação financeira e apenas pequena
parte da bancária e à não apresentação dos documentos fiscais, alegadamente furtados
portanto, a escrituração mantida pelo contribuinte não obedeceu às leis comerciais e
fiscais e foi imprestável para determinação do lucro real:
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 3/21, no valor de
R$404.082,54, devido a:
i.
item 0001 -Omissão de receitas de revenda de mercadorias, pois o
contribuinte, excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2010,
não apresentou as notas fiscais referentes às vendas de
indevidamente declaradas no Simples Nacional; fatos geradores
31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010 e 31/12/2010; base legal no
art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 537 do
RIR de 1999;
ii.
Item 0002 - omissão de receitas por presunção legal, relativas a
depósitos bancários cuja origem não foi esclarecida, nos meses de
01 a 12/2010, conforme demonstrado na planilha “Receita
Arbitrada” de pág. 72; com base no art. 3o da Lei no 9.249, de
1995, art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c o art.
537 do RIR de 1999;
b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 22/33, no valor
de R$192.637,13, relativa a:
i. Falta de recolhimento sobre omissão de receitas de revendas de
mercadorias; fatos geradores 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010 e
31/12/2010;
ii. Falta de recolhimento sobre omissão de receitas por presunção legal,
relativas a depósitos bancários cuja origem não foi esclarecida, fatos
geradores 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010 e 31/12/2010;
iii. base legal no art. 2o e 3o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
com as alterações do art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990, e
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

do art. 17 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 (conversão da
Medida Provisória no 413, de 2008); art. 2o, 24 § 2o da Lei no 9.249, de
1995, com as alterações do art. 29 da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009; art. 29, I da Lei no 9.430, de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de
30 de maio de 2003;
c. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, págs.
34/39, no valor de R$535.103,17, devido a:
i. Falta de recolhimento sobre omissão de receitas de revenda de
mercadorias; fatos geradores 01 a 12/2010;
ii. Falta de recolhimento sobre omissão de receitas por presunção legal,
relativas a depósitos bancários cuja origem não foi esclarecida, nos
períodos de apuração, 01 a 12/2010;
iii. base legal no art. 1o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de
1991; arts. 2o. 3o e 8o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998,
com as alterações do art. 2o da MP no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, e
art. 15 da Lei no 11.845, de 2009; art. 24, § 2o da Lei no 9.249, com as
alterações do art. 29 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
d. contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, págs. 40/46, no valor
de R$115.939,03, devido a:
i. Falta de recolhimento sobre omissão de receitas de revenda de
mercadorias; fatos geradores 01 a 12/2010;
ii. Falta de recolhimento sobre omissão de receitas por presunção legal,
relativas a depósitos bancários cuja origem não foi esclarecida, nos
períodos de apuração, 01 a 12/2010;
iii. base legal no art. 1o da Lei Complementar no 7, de 07 de setembro de
1970; art. 2o, I, 8o I e 9o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998;
art. 2o, 3o da Lei no 9.718, de 1998, com as alterações do art. 2o da MP
no 2.158-35, de 2001, e pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 2005, e art. 15
da Lei no 11.945, de 2009; art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 1995, com
as alterações do art. 29 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009; art.
79 da Lei no 11.941, de 2009.
2.
Exige-se multa de ofício de 225% do art. 44, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007; e juros de mora segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
3.
Às págs. 52, no Termo de Verificação Fiscal - TVF, estão descritos os
procedimentos de fiscalização e a autuação; à pág. 72, planilha demonstrativa da Receita
Bruta informada na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN apresentada pelo
contribuinte e a Receita Bruta por presunção de omissão, depósitos bancários de origem
não comprovada; a empresa foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/01/2010, pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/Salvador/Sefis no 2.012, de 13/08/2013, com
impedimento de optar a optar pelo regime nos 3 (três) anos-calendário seguintes e o
processo de exclusão é o de no 10580.727079/2013-12.
4.
Foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária em relação a:
a.
Aderlândio Pedrone Rangel, CPF no 418.686.685-68, com base no art. 124,
I do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, pág. 73; cientificado, junto com os autos de infração, planilha
demonstrativa da Receita Bruta e Termo de Verificação Fiscal, por via
postal em 04/10/2013, pág. 770;
b.
Giovanni Depra, CPF no 281.253.045-68, com base no art. 124, I do CTN;
pág. 74; cientificado, junto com os autos de infração, planilha
demonstrativa da Receita Bruta e Termo de Verificação Fiscal, em
16/10/2013, por meio do Edital no 196/2013, afixado em 01/10/2013, pág.
75;
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

5.
A empresa também foi cientificada dos autos de infração e anexos e Termo de
Verificação e Encerramento de Procedimento Fiscal, em 08/10/2013, págs. 4, 22, 34, 40,
47, 71 e 767.
1 Impugnação. Wellington Expedito de Oliveira Franco – EPP. CNPJ
04.295.910/0001-08.
6.
Apresentada tempestivamente, em 06/11/2013, págs. 773/844, com os
documentos de págs. 847/848, por meio de seu representante legal de págs. 845/846.
1.1.1 Preliminares.
7.
Pleiteia que a impugnação é tempestiva.
8.
Argui a nulidade da ação fiscal, porque baseada exclusivamente em dados
bancários do Impugnante, cujo acesso pelo Fisco se dá em violação a garantias
constitucionais e sem que o Fisco fizesse qualquer esforço na busca da verdade material,
apoiando-se tão somente nos dados inconstitucionalmente obtidos, dado que a Lei
Complementa no 105, de 2001, deixou exposto todo e qualquer cidadão à quebra
indiscriminada de sigilo bancário pelo Agentes Fiscais.
9.
Afirma que é ilícita e inconstitucional a quebra de sigilo diretamente pela
Fazendáriao que torna ilícita a prova produzida e toda a dela decorrentes.
10.
Que os extratos bancários foram a única e cômoda base para que o Fisco
apurasse uma suposta diferença entre os ingressos bancários (receitas) e as constantes do
livro caixa, sem os extratos não seria possível apurar qualquer divergência.
11.
Que não se aprofundou na investigação, como por exemplo, obter dados do
volume de aquisições de madeira no ano de 2010, para verificar se os depósitos estão
compatíveis com a aquisição de madeira, posto que o Impugnante deixou seus
subordinados orientados a emitir faturas para descontos em Banco, contra outra empresa
do ramo, como forma de aumentar o volume de negócio para obter limites de crédito
maiores em instituições financeiras. E a antecipação dessas faturas pelos bancos,
representaram transações cuja natureza jurídica são de mútuo e nunca resultantes de
compra e venda, pois fora realizadas com o intuito de obter capital com os menores juros
do mercado (3% pelo desconto antecipado de fatura); que, diante do acerto prévio entre
empresas, emitia-se entre si faturas que normalmente eram pagas, não caracterizando
assim qualquer irregularidade na emissão das faturas, pois não tinha a intenção de criar
falsa obrigação, mas de serem um meio de empréstimo para capital de giro, com juros
mais baixos do mercado.
12.
Assevera que o sigilo bancário é uma garantia constitucional (art. 5o, XII e X
da CF de 1988) que não pode ser afastada pela Lei Complementar 105, de 2001, Lei n°
10.174, de 2001, ou Decreto 3.724/2001, de que permitem a quebra do sigilo bancário do
contribuinte diretamente pelo Fisco, sem esquecer que qualquer violação implica em
atentado à existência digna da pessoa, um dos pilares fundamentais em nossa República,
art. 1o, III da CF de 1988.
13.
Destaca que jurisprudência do STF declarou inconstitucional o art. 6o da LC
105, de 2001, inclusive para efeito de tutela penal nos crimes tributários; conforme
entendimento esposado, a quebra de sigilo bancário só seria possível mediante
autorização judicial; também o Superior Tribunal de Justiça - STJ entendeu, em diversos
julgados, que o sigilo bancário pode ser quebrado, porém em situações excepcionais e
mediante decisão judicial diante de fundadas razões, sendo imprescindível demonstrar a
necessidade das informações solicitadas, com o estrito cumprimento das condições legais
autorízadoras. Não bastando simples autorização administrativa.
14.
Invoca a chamada reserva constitucional, postulado no sentido da submissão de
determinadas decisõe ao âmbito exclusivo de ação dos magistrados e entende que o
conhecimento de informações bancárias ou financeiras está inserido na referida reserva
constitucional, art. 5°, inciso XXXV da CF de 1988.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

15.
Diz que outro fato é que a decisão permissiva da quebra dar-se-ia por uma das
partes interessadas na suposta investigação e no MS 21.729, o Ministro Carlos Velloso
entendeu que como o direito protegido possui status constitucional sua violação não
poderá ser efetuada por quem não tenha o dever de imparcialidade, o que é mais um dos
fortes argumentos a não aceitar a quebra do sigilo tal como prevê a Lei Complementar
105, de 2001.
16.
Diz que até do ponto de vista penal derivadas das representações penais pela
Administração, não se admite a quebra de sigilo sem intervenção judicial e que no STJ
começa a ganhar força o reconhecimento da nstitucionalidade da quebra de sigilo fiscal
pela autoridade administrativa:
17.
Invoca o princípio do não confisco, para se insurgir contra a multa de ofício de
225% aplicada.
18.
Conceitua confisco como ensina De Plácido e Silva, "confisco é o ato pelo qual
se apreendem e se adjudicam ao fisco bens pertencentes a outrem, por ato administrativo
ou por sentença judiciária, fundados em lei" (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico.
11a ed. Rio de Janeiro: Forense, vol. 1, 1989, p. 505, verbete Confisco.) e que, por
confisco pode-se entender, também, toda a tomada compulsória da propriedade do
individuo sem a correspectiva indenização, n entanto, não é só o ato de confisco, em si,
objeto da proteção decorrente do art. 150, inciso IV, da Constituição, que veda a
utilização de tributo com efeito de confisco, mas, também, a proteção ao contribuinte
contra uma tributação excessiva de tal forma que represente ou seja sentida como um
confisco.
19.
Diz quetributar é atividade sujeita à legalidade e à razoabilidade e o confisco é
atividade á margem da lei. Aquele que tributa, a Administração Pública, depende do
consentimento dos governados, mediante licença do legislador, eleito pelos contribuintes;
como ensina Aliomar Baleeiro, o princípio da vedação da utilização de tributo com efeito
de confisco é alinhado pela Carta Magna entre aqueles que configuram "Limitações do
Poder de Tributar", é norma de restrição, endereçada principalmente ao legislador, o qual,
ao instituir tributos, deverá graduá-los sem expropria; de fato, o princípio da vedação ao
confisco é precipuamente dirigido ao legislador, o qual não deverá perdê-lo de vista; por
todo este arcabouço construído pela doutrina, é que o Supremo Tribunal Federal, em
tempos mais remotos, já admitia a extensão do não confisco às multas, conforme o
entendimento do então Ministro Bilac Pinto, proferido no julgamento do RE 80.093-SP; o
princípio da vedação do confisco, portanto, tem como escopo preservar a propriedade dos
contribuintes, ante a voracidade fiscal do Estado.
20.
Essa, aliás, é a posição dominante no Colendo Supremo Tribunal ao qual cabe
a última palavra sobre o assunto, quando instado a interpretar e aplicar o principio, vem
determinando a exclusão da multa sempre que se revestir de caráter confiscatório e cita
que o STF vem consolidando o caráter confiscatório de multas aplicadas acima do
percentual de 100%, e transcreve decisões .
21.
Aponta a possibilidade do reconhecimento da possibilidade de reduzir as
multas excessivas, revestidas de nítido caráter confiscatório, até o limite do razoável e do
proporcional, matéria tratada de forma um tanto quanto uníssona na jurisprudência mais
antiga do Supremo Tribunal Federal, que continua sendo aplicada e destaca que o critério
da proporcionalidade e da razoabilidade deve ser aplicado, inclusive na esfera
administrativa.
22.
Que a construção do o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que
também fundamenta a possibilidade de redução equitativa da pena pecuniária
confiscatória, mostra-se como corolário de outro princípio constitucional, qual seja, o
princípio da individualização da pena, ínsito no art. 5.°, inciso XLVI, da Carta Magna, o
qual prescreve que "a lei regulará a individualização da pena"; situada dentre os direitos e
garantias fundamentais, tal norma mostra-se insuscetível de ser mudada pelo poder
constitucional derivado (art. 60, § 4.°, CF), o que reforça, ainda mais, a efetividade que se
lhe deve dispensar.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

23.
Que é preciso delimitar quando a multa se mostra necessária e condizente com
o seu caráter de sanção, de quando a mesma está a servir, não como sanção, mas sim
dentro da função eminentemente fiscal do Estado, posto que, neste caso, o elemento
necessidade já não mais estará presente, fazendo com que o principio da
proporcionalidade, do qual a necessidade é um dos elementos que o compõem, reste
inobservado e o caráter confiscatório da multa se mostrará presente, portanto, quando o
elemento necessidade não se configurar, isto é, quando o direito de propriedade do
particular for sacrificado além da finalidade em vista da qual a multa fora instituída.
24.
A proporcionalidade, como instrumento de interpretação do princípio da
vedação da multa confiscatória, em um caso concreto, recebe um limite oriundo do
próprio conceito da vedação do confisco elaborado pela doutrina do direito tributário.
25.
Destaca que o Fisco sequer aprofundou na investigação, posto que detém
convênio como Fisco Estadual para obter informações acerca das vendas, mas também
das aquisições do contribuinte. Mas, aproveita-se do extravio de documentos, para tão
somente quebrar o sigilo bancário e tomar os depósitos como se fossem receitas, para dai
determinar as bases de cálculo do IPRJ de tributações reflexas, para impor uma multa que
totaliza 225% do valor do tributo devido.
26.
Reclama também da ilegalidade e da inconstitucionalidade da utilização da
taxa Selic na apuração dos juros de mora, adotada como índice de juros moratórios e fere
os institutos do princípio da legalidade (art. 150, I, da CF), anterioridade (150, III, "b" da
CF), anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6°. da CF), da indelegabilidade de
competência tributária (arts. 48, I, e 150, I, da CF) e da segurança jurídica (inserido em
vários incisos do art. 5o da CF)
27.
Descreve que a adoção desta taxa para os tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal ocorreu com a Lei de n° 9.065, de 199,5 ao recepcionar a Medida
Provisória de n° 947, de 22 de março de 1995, que alterou o dispositivo da Lei de n° s.9t '
0d 20 de janeiro de 1995, que em seu art. 84, inciso I, substituindo a taxa média mensal
de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Pública Mobiliária Federal Interna
(DPMFi), pela questionada Taxa Selic; que a taxa Selic reflete a remuneração dos
investidores pela compra e venda dos títulos públicos, foi criada para apurar rendimento
de títulos federai, tem as mesmas características da TR, embora tenha sido esta criada por
lei; que ao adotar a taxa que não foi criada por lei para fins tributários, acaba-se por
aumentar o valor do tributo, uma vez que não representa os rendimentos do Governo com
a negociação da dívida mobiliária; que admitir a aplicação da taxa é conceber a figura do
tributo rentável, "os títulos podem gerar renda, mas os tributos não".
28.
Só, portanto, mediante lei são possíveis a criação e a majoração de tributos.
Não mediante decreto, ou portaria, ou instrução normativa, ou circular do BANCEN que
criou a taxa Selic, ou qualquer ato normativo que não seja lei, em sentido próprio, restrito.
29.
Assim sendo, uma vez aplicada a taxa Selic,haverá aumento mensal do tributo
sem lei que estabeleça, pois a determinação dos juros fica a cargo do BANCEN (Banco
Central), outra inconstitucionalidade patente ocorre face à indelegabilidade da
competência tributária.
30.
A ressalva "se a lei não dispuser de modo diverso" não autoriza nem legitima a
adoção da taxa Selic, pois uma norma de hierarquia inferior não pode alterar os juros
legais de um por cento (1%) ao mês. A correção monetária e os juros, fora das hipóteses
de negocio jurídico, sentença judicial e ato ilícito, além das indenizatórias, só permitem
aplicação, desde que haja lei nesse sentido. Se assim é de modo geral, com muito maior
razão deve ser no campo do Direito Tributário, preso ao princípio da estrita legalidade e
da tipicidade. O CTN não veda a mera atualização do tributo, desde que o critério
atualizador esteja previsto em lei, o mesmo ocorrendo com os juros de mora, que devem
ater-se a taxa de um por cento (1%) ao mês. A lei ordinária pode estabelecer juros iguais
ou inferiores a esse limite; nunca, superiores a 1% ao mês.
31.
Se não bastasse a manifesta inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da
legalidade e contrariar mandamento inserido em Lei Complementar, fere também o
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

princípio da anterioridade inserto no art. 150, III, "b" e o da anterioridade nonagesimal,
disposto para as Contribuições Sociais, no art. 195, § 6o da Carta Política de 1988, ao
deixar o BANCEN fixar taxa SELIC variável mensalmente o que, como se disse, acarreta
o aumento do tributo sem previsão de lei, fere os sobreditos princípios constitucionais,
uma vez que esta prevê o vigor do aumento no exercício seguinte ou prevê o prazo para
aplicação de noventa (90) dias a partir data da publicação da norma que estabeleceu o
aumento, assim, como a Selic sofre variação mensal estipulada de forma autônoma e sem
previsão legal pelo BANCEN só poderia ter aplicação no exercício seguinte ou noventa
(90) dias depois de promulgada a lei que determina cada percentual mensal.
32.
Como se vê. o corolário dos princípios da anterioridade e da legalidade está
ínclito no princípio da não-surpresa e da segurança jurídica, garantido pela Carta Politica
de 1988 no art. 5° e incisos, delegando inconstitucionalmente competência exclusiva da
União para o BANCEN (Banco Central) órgão responsável pela publicação dos índices
mensais da taxa Selic
33.
O Superior Tribunal de Justiça, em incidente de inconstitucionalidade cujos
trechos dos votos transcreve reconheceu a inconstitucionalidade da Selic.
34.
Requer que seja deferida diligência fiscal, por preposto fiscal estranho ao feito,
haja vista a manifesta nulidade da ação fiscal, a fim de que seja constatado, diante de
convenio, as aquisições e venda de madeiras registradas pelo Fisco do Estado da Bahia,
para conferir se os depósitos estão compatíveis com as aquisições de madeira. Bem como
seja analisada a questão dos descontos antecipado de fatura, pois estes ingressos, jamais
poderiam compor presunção de faturamento, pois tiveram natureza jurídica de mútuo para
disponibilizar capital de giro, prática comum no mercado em função dos juros baixos.
35.
Para demonstrar a finalidade da diligência requerida, afirma que diligências são
realizadas para compor a prova dos fatos que o interessado não possa trazer para os autos
36.
Sobre as diligencias e poder discricionário, diz que as diligências que são
ordenadas diretamente pelo julgador de primeira instância, ou pelo conselho de
contribuintes, são atos de oficio e têm por fim servir para a formação do livre
convencimento do julgador, devendo ser, não cabendo ao funcionário opinar sobre o
cabimento delas e que o contribuinte também tem o direito de solicitar para que se
esclareça este ou aquele ponto mediante diligência; e. a lei dá à autoridade preparadora o
direito de apreciar, de acordo com o poder discricionário, se deve ou não despachar
favoravelmente o pedido do contribuinte.
37.
Diz que, sob a egide da administração tributaria, no direito brasileiro a perícia
nada mais é do que uma diligência a ser feita por quem tem o conhecimento de
determinada matéria, ou seja, é a diligência levada a cabo por um "expert", a fim de que
certos fatos sejam esclarecidos. supõe a pesquisa de fatos por pessoas de reconhecido
saber, habilidade e experiência, que permitam o esclarecimento de certas dúvidas surgidas
com o processo.
38.
Lembra que assim como no caso das diligencias, também as perícias devem ser
requeridas por ocasião da apresentação da impugnação, se as diligéncias e perícias têm
por fim ajudar o julgador a formar sua convicção, sendo necessário demonstrar por que se
pede tal verificação à autoridade preparadora e, no caso da perícia, determina a lei que se
mencione o nome e o endereço de seu perito, ou o faça "a posteriori".
39.
Diz que a perícia serve como prova, uma vez que se supõe ser o perito uma
pessoa que conheça a fundo determinada matéria que suscita dúvidas. Antes de tudo,
portanto, é necessário que o simples exame dos autos pelo julgador não seja suficiente,
exigindo-se o pronunciamento por parte de técnico especializado no assunto
40.
Conclui afirmando que o judiciário também, quase sempre se mostra sensível
ao cerceamento do direito de defesa no caso de as autoridades administrativas recusarem
o exame pericial.
2 Impugnação. Aderlândio Pedrone Rangel. CPF 418.686.685-68.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

41.
Cientificado em 04/10/2013, pág. 770, apresentou a impugnação de págs.
851/871, tempestivamente, em 01/11/2013.
42.
Diz que se vê no Termo de Verificação Fiscal o esforço do Auditor para criar
um vínculo de sociedade entre o Defendente e o senhor Wellington que inexiste. Como
bem disse, trata-se de uma pessoa de baixa escolaridade e por tal forma necessitaria
verificar como teria dado tais declarações e se teria condições de conferir o que foi
digitado antes de assinar os documentos, mas o fato é que em momento algum se
demonstrou que o Defendente teria vínculo de sociedade.
43.
Como ficou dito em trecho do Termo de Verificação Fiscal, o Senhor
Wellington adquiriu e reconheceu como seu patrimônio as quotas sociais da WT
Madeireira; a procuração ficou determinada como forma de suprir a ausência do
empresário, pois o labor originário do Senhor Wellington seria a aquisição de madeira no
Estado da Pará, daí a necessidade de o Defendente ter poderes para praticar atos ante a
ausência do Senhor Wellington.
44.
Em síntese, havia a necessidade de que pessoas pudessem ajudar a tocar a
empresa, mas a posição e a palavra final sempre foi do empresário, nunca dos
procuradores.
45.
Tanto assim é verdade, que apesar das procurações havia a assinatura de
cheques pelo empresário, o que evidencia a falta de autonomia dos procuradores.
46.
Diz que foi por controle do empresário que se determinou que os atos deveriam
ser praticados por dois dos outorgados. Se fosse sócio de fato, não haveria sentido colocar
restrições aos próprios atos; assim, as procurações não passaram de garantia de que a
atividade empresarial não restaria cessada, com prejuízo que ocorreria em decorrência da
venda das quotas.
47.
Havia pois e há motivo, para que o Defendente esperasse que a empresa
continuasse a funcionar e diante da atividade do empresário na compra de madeiras no
Pará, prestou-lhe auxílio, no entanto, sem lhe retirar o poder de direção.
48.
Que o único fato que liga o Defendente e o Wellington foi a transferência das
quotas e a necessidade de uma garantia que se deu por meio da procuração.
49.
Não há qualquer demonstração nos autos de que o Responsável Solidário
atuava no interesse comum de obter rendimentos em conjunto com os demais ou mesmo
não há qualquer demonstração de que o lucro era dividido pelos três, Wellington, o
Defendente e Giovanni!
50.
Acusa que o levantamento fiscal infringiu também, o art. 142 do CTN pois
usou de sua discricionariedade como arbitrariedade.
51.
Com efeito, contém, ainda, o lançamento o vício de uma das modalidades do
abuso de poder por apresentar-se como ato abusivo, ao exigir imposto fora das hipóteses
elencadas na legislação tributária.
52.
Que processo administrativo sem oportunidade de defesa ou com defesa
cerceada pela não observância do rito adequado como cientificação do processo ao
interessado, oprotunidade de contestar e produzir provas a fim de impugnar,
acompanhando os atos de instrução, utilizar-se dos recursos cabíveis até o final do
procedimento, é nulo.
53.
Invoca o Princípio da Legalidade e da Moralidade do Ato Administrativo
fundamenta que o ato administrativo terá rigorosamente como parâmetro a lei e terá
sempre objetivo lícito e moral para ter validade. Constituindo abuso de poder, se
praticado por agente do fisco, ao exigir imposto que se sabe indevido, com fins diversos
daqueles pretendidos pelo legislador da lei que instituiu o tributo e contrário ao
ordenamento jurídico e,.inclusive, em violação da Constituição, que disciplina e limita o
ato administrativo.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

54.
É certo que o agente do fisco tem certa dose de discricionariedade no ato
administrativo do lançamento, na escolha da conveniência e da oportunidade de praticar
certos atos, mas deve lembrar que no Direito Tributário, prepondera o princípio absoluto
da vinculação e do regramento de todo e qualquer ato administrativo fiscal, que qualquer
ato conira o contribuinte será sempre vinculado e regrado estritamente à previsão legal.
Mas discricionariedade é dentro pautar-se dentro dos limites permitidos em lei.
55.
Não cabe, portanto, ao Auditor Fiscal utilizar apenas os vínculos familiares
para alegar que há responsabilidade solidária, posto que o dispositivo exige que haja
demonstração de que agiam no interesse comum de obter lucro e ratear este lucro, como
se sociedade de fato fosse! A legislação não atribui responsabilidade pelo simples fato de
serem parentes, há a necessidade de demonstrar o interesse comum na obtenção do lucro,
violando, assim, todas as regras pertinentes ao levantamento de caixa e por conseqüência
carecendo de certeza e segurança na determinação da infração, bem como cerceia o
direito à ampla defesa do Autuado.
56.
Que termo de sujeição passiva solidária contém um sério risco, pois não traz
qualquer correlação entre as alegações e o enquadramento legal, não fundamentando em
qual dispositivo legal estaria subsumida a suposta conduta do Defendente, traz apenas um
enquadramento genérico de que taria base nos arts. 124, 135, 136 e 137 do CTN,
impossibilitando a defesa.
57.
Resta claro que o simples fatos de se ter uma procuração não o justifica tratar
como responsáveis solidários, há a necessidade de demonstração de que seriam de fato
sócios, ou então gerentes ou que extrapolaram o poder de gerência, mas nunca tentar
enquadrar de forma genérica e todas as hipóteses de responsabilidade, até porque, a
solidariedade não há benefício de ordem, enquanto que algumas hipóteses de
responsabilidade seriam subsidárias.
58.
Afirma que se trata de Pessoa Jurídica responsável pela comércio de madeira,
cujos montantes de dinheiro transitavam pela conta corrente do Autuado, mas sem que
simbolizassem ter o Defendente tivesse auferido qualquer renda ou acréscimo patrimonial
equivalente ao montante exigido na ação fiscal, pois se trataram de meros ingressos em
conta corrente de dinheiro, inclusive, de operações de desconto de duplicatas em banco
como forma de obter verdadeiros empréstimos para capital de giro com juros mais baixos,
sem que caracterizasse ingresso definitivo de numerário; e se não houve acréscimo
patrimonial (pois o desconto de duplicatas e posterior pagamento, é prática comum no
mercado, como forma de obter capital, como se fosse verdadeiro empréstimo, a juros
mais competitivos, de 3%), não há que se falar em omissão de receita, a natureza jurídica
das transações era de empréstimo para capital de giro, não representando efetiva compra e
venda; se não houve renda, proventos de qualquer natureza ou acréscimo patrimonial
dessa monta, não houve fato gerador para cobrança do tributo e sem fato gerador não há
tributo a pagar
59.
Percebamos, ainda, que o lançamento fiscal conseguiu apenas demonstrar que
o empresário teve valores depositados nas contas correntes, através e unicamente de
extratos bancários, sem a produção de qualquer outro elemento, indício ou prova de que
tenham representado a renda do contribuinte.
60.
Comprovando que os mesmos utilizavam o desconto de duplicatas para
promover um incremento do crédito e também para obtenção de capital de giro, como
forma de levantar verdadeiras operações de empréstimos, as contas bancárias indicadas
nos autos para que houvesse a efetivação do crédito dos empréstimos não podem ter seus
depósitos considerados como valores transitados de forma definitiva a simbolizar
faturamento, quando, na verdade, tinham natureza jurídica de mútuo.
61.
Não bastasse esse argumento, não ficou constatado qualquer acréscimo
patrimonial ou sinal exterior de riqueza do Defendente, posto que se patrimônio decorre
do exercício de atividade lícita através da citada RG Madeireira!
3 Impugnação. Giovanni Depra. CPF 281.253.045-68.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

62.
Cientificado em 11/10/2013, por meio do Edital no 196/2013, pág. 75,
apresentou a impugnação de págs. 884/888, em 27/11/2013.
63.
Assevera que nunca exerceu qualquer função de mando ou gerência da
empresa do senhor Wellington Expedito de Oliveira Franco, WT Madeireira e que o fato
de deter uma procuração, não se significa que lhe competia qualquer poder de gestão ou
de decisão, pois foi concedida para que fosse viabilizada a parte operacional da empresa
citada.
64.
Diz que foi solicitado ao Autuado, empregado da RG Madeireira, que
exercesse esse auxilio nas atividades da WT Madeireira, sob mando e ordens do senhor
Expedito, em razão da venda efetivada pelo Senhor Aderlândio ao Expedito e pelo fato de
este estar sempre na administração de retirada de madeiras no Estado da Pará e que não
havia e não detém qualquer poder de determinar quais atos deveriam ou não ser
praticados, sem que houvesse a chancela do Senhor Expedito; tanto assim é verdade que a
procuração outorgada previa a prática de atos em conjunto, jamais isoladamente,
justamente para que representasse a vontade do dono.
65.
O que não poderia ocorrer seria apenas a não prática de atos operacionais ou a
paralisação das atividades da empresa. Mas tudo sob a supervisão e mando do senhor
Expedito.
66.
Não houve e não há participação para interesse comum, qual seja, obtenção do
lucro e por consequência acréscimo patrimonial, posto que o Autuado agia sob as ordens
e sob mando do Expedito, sendo Gerente apenas e tão somente da RG Madeireira.
67.
Por tudo isso, é que nunca houve interesse comum, pois o dono da empresa
pretendia obter o lucro, já ao Autuado caberia apenas dar operacionalidade às atividades
normais da empresa, sem qualquer participação no lucro.
68.
E tanto assim é verdade, que o outro empregado da RG Madeireira, que
também estava inserido na procuração, foi devidamente excluído da condição de devedor
solidário, justamente porque não estávamos na condição de gerência ou qualquer
participação para supostos interesses comuns.
69.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal. (SIC)

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL das Impugnações, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 926-928).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RITO DE CIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não se vislumbra que a ciência dos autos aos interessados tenha ensejado cerceamento
no direito de defesa por inobservância do rito adequado de cientificação dos
interessados, se foram cumpridas as exigências para tanto do Decreto no 70.235, de
1972, e alterações, e tendo sido os interessados cientificados pessoalmente ou por
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

correio com Aviso de Recebimento, e quando ambos os procedimentos resultaram
infrutíferos, via Edital.
INSTRUÇÃO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Descabida a alegada falta de instrução dos autos, se o contribuinte não especificou qual
seria a falha, e constando dos autos todos os atos de ofício e documentos que os
apoiaram na ação fiscal.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
Considera-se prescindível e se nega pedido de diligência que implica em transferir para
a autoridade lançadora o ônus da prova em contrário à presunção legal que pautou o
lançamento fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada depois de decorridos os trinta dias contados
da ciência do Termo de Responsabilidade Passiva Solidária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EXAME DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NO CURSO DE AÇÃO FISCAL.
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A Lei Complementar no 105, de 2001, que se encontra vigente, autoriza que o Fisco
requisite e examine informações da movimentação bancária dos contribuintes, desde
que haja procedimento fiscal previamente instaurado.
LIVRO CAIXA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS DE DUPLICATAS
DESCONTADAS.
Inaceitável a alegação do contribuinte de que os créditos de descontos de duplicatas nas
suas contas bancárias não foram escriturados no livro Caixa, por não caracterizam
receitas e sim empréstimos, e que tais duplicatas teriam sido emitidas apenas com esta
finalidade, não caracterizando receitas, dado que configura crime expedir duplicata que
não corresponda, juntamente com a fatura respectiva, a uma venda efetiva de bens ou a
uma real prestação de serviço, e dado que não há provas no processo nesse sentido.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea que fossem valores isentos, já oferecidos à tributação, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte ou de outra origem justificada.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. RECOLHIMENTOS. SIMPLES NACIONAL.
Cabe excluir da exigência fiscal os valores de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recolhidos pelo
contribuinte na sistemática do Simples Nacional e correspondentes a valores que
declarou na Declaração Anual do Simples Nacional
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PROCURAÇÃO COM PODERES ILIMITADOS. SÓCIO DE FATO.
Caracteriza como sócio de fato a pessoa que detém poderes ilimitados na empresa, sem
figurar na mesma oficialmente, enquanto interpõe terceiro como sócio nominal.
TERMO
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
DE
FATO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Correta a responsabilização solidária de pessoa que, tendo interposto outra como sócia
de direito, detém poderes ilimitados na empresa, caracterizando-se como sócio de fato.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Correta a responsabilização passiva solidária com base no art. 124, I do CTN, de pessoa
que se beneficiou financeiramente mediante retiradas de recursos da empresa (para
pagamento de dívida não comprovada e sem comprovantes dos alegados pagamentos de
juros exorbitantes) e, uma vez caracterizado tratar-se do real sócio-administrador, pela
sua participação na omissão de receitas, mediante a qual, a empresa deixou de recolher
tributos e contribuições devidos.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, fraude e conluio,
cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.
MULTA QUALIFICADA. AGRAVAMENTO.
Correto o agravamento da multa, previsto para casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos, porque o
contribuinte, além de não atender ao Termo de Início de Fiscalização, também não
atendeu aos Termos de Fiscalização subsequentes, Termos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 e 07,
apesar de alertado corpo das intimações que o não atendimento a esta intimação, no
prazo previsto, ensejará a aplicação da multa agravada.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu, quanto às preliminares arguidas pelo Sr.
Wellington Expedito de Oliveira Franco e o sujeito passivo solidário Sr. Aderlândio Pedrone
Rangel, de que haveria descumprimento do devido processo legal, pois não houve oportunidade
de defesa ou defesa cerceada pela inobservância de rito adequado, bem como que é nula a ação
fiscal que se baseou exclusivamente em dados bancários, obtidos de maneira inconstitucional,
que eles não se encaixam na previsão dos arts. 59 e 60 do Dec. 70.235/72. Não houve
cerceamento de defesa, nem especificação do contribuinte de qual seria a falha na instrução dos
Autos. Sobre a afirmação de violação ao sigilo bancário, o art. 6° da Lei Complementar n°
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

105/2001 prevê a possibilidade do Fisco ter acesso aos dados bancários do contribuinte, esse tem
sido o entendimento do CARF. Decisões judiciais e administrativas tem efeitos entre as partes,
na qual o Contribuinte não se encontra. Além disso, o STF já decidiu em sentido contrário, ou
seja, de acesso aos dados bancários. Sobre a declaração de inconstitucionalidade, os órgãos
administrativos não têm competência para exame de constitucionalidade. Quanto a autuação
baseada exclusivamente em dados bancários, a infração se caracteriza com a omissão de receitas,
a qual se comprovou por meio da documentação bancária, dentre outras. Não houve por parte do
Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos. Havendo indícios de presunção, cabe ao
Interessado comprovar que não houve. A alegação de empréstimos efetuados por meio de
duplicatas não foi comprovada, o que caracteriza a omissão de receitas. A exclusão do Simples
Nacional também se justifica, uma vez que a movimentação não estava escriturada no livro
caixa. Mesmo intimado para comprovar a origem dos créditos, inclusive os contratos de mútuo, o
contribuinte não se manifestou. A qualificação e o agravamento da multa se justificam, tendo em
vista a forma de proceder do Contribuinte. Os juros de mora por meio da taxa Selic são
aplicáveis. O pedido de diligência não se faz necessário. Os valores recolhidos na sistemática do
Simples Nacional devem ser excluídos da exigência fiscal. A decisão relativa a IRPJ se aplica
reflexamente ao PIS, COFINS e CSLL.
5. Constataram os julgadores da DRJ que a Impugnação do Sr. Giovanni Depra
foi intempestiva, portanto, não conhecida.
6. No que diz respeito à Impugnação do Sr. Aderlândio Pedrone Rangel,
superada a questão da nulidade analisada em conjunto com a do Sr. Wellington, o mesmo deve
ser enquadrado como sujeito passivo solidário, uma vez que há relação com seus atos com os
descritos nos Autos. Há comprovação nos Autos de que o Sr. Aderlândio e o Sr. Giovanni são os
verdadeiros administradores da empresa, incidindo assim a previsão do art. 124, I do CTN.
Quanto aos argumentos de mérito, esses têm por base os mesmos argumentos da Impugnação do
Sr. Wellington. Assim, ratificaram o julgamento quanto a esses argumentos.
7. O dispositivo do Acórdão foi aprovado nos seguintes termos (fl. 929):
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, não
acolher as preliminares de nulidade e julgar a impugnação procedente em parte,
reduzindo o crédito tributário exigido para R$395.333,68 de IRPJ, R183.888,27 de
CSLL, R$508.977,94 de Cofins e R$109.724,46 de PIS, acompanhados das
correspondentes multas de ofício de 225% e juros de mora apurados pela Selic; declarar
definitivo na esfera administrativa o Termo de Responsabilidade Passiva Solidária de
Giovanni Depra, CPF no 281.253.045-68 e julgar procedente os Termos de Sujeição
Passiva Solidária de Aderlândio Pedrone Rangel, CPF no 418.686.685-68.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
O presente processo encontra-se apensado ao de no 10580.727079/2013-12, de
Exclusão do Simples Nacional, que foi objeto do Acórdão DRJCTA no 48.111 de
28/07/2014.

Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, os sujeitos passivos interpuseram os respectivos
recursos voluntários.
9. O Sr. Wellington Expedito de Oliveira Franco interpôs seu Recurso às fls.
1.102-1.175, por meio do qual transcreveu quase que literalmente o texto de sua impugnação,
inclusive o pedido.
10. O Sr. Aderlandio Pedrone Rangel interpôs seu Recurso às fls. 984-1005,
por meio do qual transcreveu quase que literalmente o texto de sua impugnação, inclusive o
pedido.
11. O Sr. Giovanni Deprá interpôs seu Recurso às fls. 1.051-1.056, por meio do
qual alegou, em suma, que a intimação por edital foi indevida, uma vez que deveria ter sido
intimado no seu endereço, da mesma forma como foi intimado pela DRF. Assim, requer que seja
reconhecido tempestivo seu Recurso. Quanto aos demais argumentos, o Recorrente transcreveu
quase que literalmente o texto de sua impugnação, inclusive o pedido.
12. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
13. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
14. Sobre a tempestividade, com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na
constatação das datas de intimação da decisão da DRJ, bem como dos protocolos dos Recursos
Voluntários, conclui-se o seguinte: O Sr. Wellington Expedito de Oliveira Franco foi
cientificado da Decisão na data de 15/10/14 (fl. 1.099). Protocolou seu Recurso em 30/10/14 (fl.
1.102), sendo esse, portanto, tempestivo. O Sr. Aderlandio Pedrone Rangel foi cientificado da
Decisão na data de 13/10/14 (fl. 1.217). Protocolou seu Recurso em 04/11/14 (fl. 984), sendo
esse, portanto, tempestivo. O Sr. Giovanni Deprá foi cientificado da Decisão na data de
13/10/14 (fl. 981). Protocolou seu Recurso em 04/11/14 (fl. 1.051), sendo esse, portanto,
tempestivo.
15. Apesar de haver argumento dos Recorrentes que poderia ser questionados,
quanto à admissibilidade, serão eles abordados a seguir, uma vez que serão submetidos a decisão
única.

PRELIMINARMENTE
IV. Tempestividade da Impugnação do Sr. Giovanni Deprá
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

16. O Sr. Giovanni Deprá alega suscintamente que a intimação por edital foi
indevida, uma vez que deveria ter sido intimado no seu endereço, da mesma forma como foi
intimado pela DRF. Assim se manifestou o Interessado (fl. 1.052).

17. Conforme se observa da análise aos Autos, a intimação referente à
solidariedade do Requerente foi efetuada por meio de Edital, constante à fl. 75. A Autoridade
fiscal se manifestou no TVF, no qual informou que não foi possível a cientificação do sujeito
passivo, por tal motivo ela teria sido feita por edital (fl. 71).

18. De acordo com o art. 23, II do Dec. 70.235/72, a intimação por via postal
deve ser feita com prova do recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. O
cadastro existente no sistema da Receita consta como domicílio o endereço a seguir (fl. 725).

19. Às fls. 721 e 722 é possível perceber que a correspondência enviada ao
Interessado foi para o endereço constante no cadastro, sendo que os Correios devolveram
alegando que o endereço estava incompleto.

Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

20. Com base nessas informações, é possível perceber que o Agente fiscal
procedeu conforme a lei, tendo enviado a documentação para o endereço indicado pelo Sujeito
Passivo. Por sua vez os Correios não conseguiram entregar, pois faltam informações sobre o
endereço indicado.
21. Tendo em vista todo o exposto, bem como a falta de argumentos e/ou
elementos por parte do Recorrente que possam demonstrar eventual equívoco ou inadequação do
procedimento à legislação, não se vislumbra qualquer irregularidade, sendo a intimação por
edital adequada, conforme § 1° do art. 23 do Dec. 70.235/72. Assim, mantem-se a decisão da
DRJ quanto à intempestividade da Impugnação do Sr. Giovanni Deprá. Uma vez que não foi
apresentada defesa por esse Contribuinte, nos termos do art. 17 do Dec. 70.235/72, não merecem
análise os demais argumentos constantes no Recurso Voluntário desse contribuinte.
22. Tendo em vista que não se instaurou a lide, nos termos do art. 14 do Dec.
70.235/72, não há de ser analisado o citado Recurso Voluntário.

MÉRITO
V. Recurso Voluntário - Wellington Expedito de Oliveira Franco e
Aderlandio Pedrone Rangel
23. Em análise aos Recursos Voluntários, percebe-se que os Sujeitos passivos
transcreveram, praticamente em sua totalidade, as alegações de suas Impugnações para as peças
recursais. Tal situação se encaixa nos termos do art. 57, §§ 1o e 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF-Portaria MF n°343, de 09 de junho de 2015), cuja redação se
transcreve abaixo.

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

24. Acompanhando o entendimento, já houve decisões das turmas do CARF a
respeito da situação.

RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE
DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de
segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição
integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as
razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida. [...] (Acórdão n
2201-007.357; Data da Sessão: 03/09/2020)

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADOÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA
REPRODUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Registrando o relator que as partes não apresentaram novas razões de mérito perante o
Carf e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, é facultado a transcrição
dos termos da decisão de primeira instância, como fundamento para decidir a
controvérsia. [...] (Acórdão n° 3302-007.889; Data da Sessão: 17/12/2019)

25. Neste sentido, entende-se ser o caso de ratificar os argumentos do Acórdão da
DRJ (fls. 939-962).

4 Impugnação ao auto de infração. Wellington Expedito de Oliveira Franco – EPP.
CNPJ 04.295.910/0001-08.
4.1 PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
70.
O contribuinte autuado, Wellington Expedito de Oliveira Franco – EPP, CNPJ
04.295.910/0001-08 e o sujeito passivo solidário Aderlândio Pedrone Rangel, CPF 418.686.685-
68, argúem:
a. a nulidade do processo administrativo por descumprimento do devido processo
legal, ao argumento de que sem oportunidade de defesa ou com defesa cerceada pela
não observância do rito adequado como cientificação do processo ao interessado,
sem dar-lhe oprotunidade de contestar e produzir provas a fim de impugnar e
desacompanhando os atos de instrução;
b. nulidade da ação fiscal, porque baseada exclusivamente em dados bancários do
Impugnante, cujo acesso pelo Fisco se deu em violação a garantias constitucionais e
sem que o Fisco fizesse qualquer esforço na busca da verdade material, apoiando-se
tão somente nos dados inconstitucionalmente obtiddos, dado ser ilícita e
inconstitucional a quebra de sigilo diretamente pela RFB.
71.
Para analisar esse pleito, deve-se caracterizar lançamento fiscal e processo
administrativo fiscal: o primeiro, segundo conceitua o CTN, é procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível e se materializa nos autos de infração que contém a
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

caracterização do sujeito passivo e do autuante, a descrição dos fatos, os valores exigidos e
capitulação legal; o segundo é definido como:
a. Hely Lopes Meirelles in MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo
Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1992:
“O conceito de processo administrativo tributário compreende todos os
procedimentos fiscais próprios, ou seja, a atividade de controle (processo de
lançamento e de consulta), de outorga (processo de isenção) e de punição
(processos por infração fiscal), além dos processos impróprios, que são as
simples autuações de expedientes que tramitam pelos órgãos tributantes e
repartições arrecadadoras para notificação do contribuinte, cadastramento e
outros atos complementares de interesse do Fisco.”
b. Hugo de Brito Machado:
“em sentido amplo, tal expressão designa o conjunto de atos administrativos
tendentes ao reconhecimento, pela autoridade competente, de uma situação
jurídica pertinente à relação fisco-contribuinte. Em sentido estrito, a
expressão “processo administrativo fiscal” designa a espécie do processo
administrativo destinado à administração e exigência do crédito tributário”.
72.
O processo administrativo fiscal, no presente caso, é o conjunto dos documentos
pertinentes aos atos e termos administrativos de determinação e exigência dos créditos tributários
da União, portanto, o processo administrativo fiscal em discussão abrange os autos de infração e
outros documentos que os embasaram, bem como o exercício de defesa pelo contribuinte e provas
que apresenta e todos os documentos da tramitação administrativa.
73.
Conseqüentemente, se os autos de infração forem considerados nulos, o correspondente
processo administrativo fiscal é encerrado e arquivado.
74.
Uma vez clarificada a questão, evidencia-se que o que cabe analisar é o pedido de
nulidade dos lançamentos fiscais.
75.
Os argumento invocados pelo contribuinte e pelos responsáveis tributários não se
inserem nas previsões da legislação de se considerarem nulos tais atos:
76.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.” (Grifou-se)
77.
Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -, quando esse auto for
lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). A nulidade por preterição do direito de defesa, como
se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está
relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à
lavratura do auto de infração.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

78.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Caso não influam na solução do litígio,
também prescindirão de saneamento.
79.
Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de não haver
ofensa aos dispositivos legais mencionados.
4.1.1 Cerceamento ao direito de defesa.
80. Analisando inicialmente o argumento de cerceamento de defesa, por inobservância do rito
adequado de cientificação dos interessados, tem-se:
a. A empresa foi cientificada da diligência inicial, via Edital no 59/2013, afixado em
02/04/2013, pág. 139, porque, conforme Aviso de Recebimento – AR, pág. 138, o
correio informou que o contribuinte “Mudou-se” em 20/03/2013;
b. Foi cientificada do início da fiscalização e expedição do Mandado de Procedimento
Fiscal – Fiscalização (MPF-F) 05.1.01.00-2013-00338- 6/15284109, de págs. 76/77,
pessoalmente, ao funcionário da empresa, em 21/05/2013;
c. O ADE , pág. 101, foi cientificado a Wellington Expedito de Oliveira Franco, o
titular nominal da empresa, pessoalmente, em 14/08/2013; e a empresa apresentou a
manifestação de inconformidade tempestiva em 13/09/2013;
d. Os autos de infração foram cientificados:
i. à empresa, pág. 767, via Edital no 201/2013, afixado em 08/10/2013, tendo
apresentado a impugnação tempestiva de págs. 773/844, em 06/11/2013;
ii. ao
Sujeito
Passivo
Solidário
Aderlândio
Pedrone
Rangel,
por
correspondência, págs. 769/770, em 04/10/2013, e ele apresentou a
impugnação tempestiva de págs. 851/871, em 01/11/2013;
iii. ao Sujeito Passivo Solidário Giovanni Depra, via Edital no 196/2013, afixado
em 01/10/2013, pág. 75; e via Termo de Constatação a respeito da publicação
do Edital no 196/2013, pág. 764, cientificado em data não informada
(constando o carimbo dos correios em 08/10/2013), pág. 765; ainda em
10/10/2013, pág. 768, o AR retornou com informação “endereço
incompleto”; Giovanni Depra apresentou a impugnação intempestiva de
págs. 884/888, em 27/11/2013.
e. Não se vislumbra que a ciência do ADE e dos autos aos interessados tenha ensejado
cerceamento no direito de defesa.
81.
Quanto à alegada falta de instrução dos autos, o contribuinte não especificou qual seria
a falha, os autos de infração de págs. 3/46, acompanhados do Termo de Verificação Fiscal
explicativo dos fatos, págs. 52/71, planilha demonstrativa da Receita Arbitrada, pág. 72, e dos
documentos como a Declaração Anual do Simples Nacional – DASN, págs. 326/335; livro Caixa,
págs. 154/325; extratos bancários, págs. 336/582, além de intimações, termos de declaração e
constatação, AR’s, cópias de procurações, editais e outros documentos relativos à ação fiscal.
4.1.2 Violação da proteção constitucional do sigilo bancário, do art 5o, X da CF de 1988,
assegurado de modo expresso no inciso XII, do mesmo art. 5o.
82.
Acusa que a autuação se baseou em dados bancários do Impugnante, cujo acesso pelo
Fisco se deu em violação a garantias constitucionais, com base na Lei Complementa no 105, de
2001.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

83.
As alegações de quebra de sigilo bancário não podem ser acolhidas pois o art. 6° da Lei
Complementar n° 105, de 2001, a seguir transcrito, é claro ao condicionar o acesso aos dados
bancários, diretamente pelo fisco, somente à existência de processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. Não há, portanto, necessidade de autorização judicial para que as
instituições financeiras enviem as informações quando requisitadas pelo fisco:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
84.
É esse o entendimento que prevalece no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), conforme os seguintes acórdãos:
No Acórdão 2202-00366
Tributo / Matéria
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar argüida pelo Recorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPFExercício:
2005.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO
VIA
ADMINISTRATIVA – ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.É lícito ao fisco, após a edição da Lei
Complementar no 105, de 2001, examinar informações relativas ao
contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas
de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o/01/97, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza
a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas
operações.Preliminar
argüida
rejeitada.Recurso
negado.Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. (Grifou-se)
Data da Sessão 15/08/2008
No Acórdão 101-96885
Tributo / Matéria Simples - ação fiscal - insuf. na apuração e recolhimento
Decisão: 1) Por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares e o pedido
de perícia; 2) Por maioria de votos, no mérito, NEGAR provimento ao recurso,
vencidos Sidney de Barros e Antonio Praga, que davam provimento parcial
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

para reduzir a multa de oficio a 75%. Ausentes justificadamente os
Conselheiros Aloysio José Percinio da Silva e Alexandre Andrade Lima da
Fonte Filho.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2003 Ementa: SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA- A perícia só se justifica se os
fatos litigiosos não puderem ser comprovados pelos meios ordinários de
prova. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO-IRREGULARIDADE DO–
MPF- Não é irregular o Mandado de Procedimento Fiscal cujo prazo de
execução foi regularmente prorrogado, por via eletrônica, na forma da
legislação aplicável. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- Tendo sido
observadas as disposições legais (Lei Complementar 105 e Decreto
3.724/2001), o fornecimento, ao Fisco, das informações sobre a movimentação
bancária do contribuinte, as quais permanecem protegidas sob o manto do
sigilo fiscal, não configura quebra de sigilo. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA- PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS- Os
artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 têm a natureza de norma
procedimental, e não são incompatíveis com o art. 42 da Lei no 9.40/96, norma
de natureza material. MULTA QUALIFICADAO fato de o contribuinte,
reiteradamente intimado a apresentar os extratos bancários, deixar de
apresentar aqueles em relação às contas que não estavam contabilizadas, e
aos quais a fiscalização só teve acesso por obtê-los diretamente da instituição
financeira, aliado ao fato de que a omissão de receitas apurada com base
nesses depósitos possibilitou à empresa permanecer irregularmente no
SIMPLES, afasta a possibilidade de se tratar de simples lapso ou equívoco e
demonstra a intenção inequívoca de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade fiscal, do fato gerador da obrigação, justificando a
penalidade qualificada. Recurso Voluntário Negado. (Grifou-se)
Data: 08/04/2014 No
Acórdão: 1802-002.065
Ementa Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 1999 Ementa: DEPOSITO BANCÁRIO. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. É licito ao Fisco
examinar informações relativas ao contribuinte constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras, inclusive contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso
e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de
autorização judicial, mormente após a edição da Lei Complementar 105 de
2001. EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI: Súmula CARF No2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (...) APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC - MATÉRIA
SUMULADA Súmula CARF No- 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. LANÇAMENTOS REFLEXOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CSLL,
PIS, Cofins. Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou
o lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o
imposto de renda, na medida em que não há fatos ou argumentos novos a
ensejar conclusão diversa.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

Data da Sessão: 21/01/2014
No Acórdão 2201-002.298
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 Ementa: QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI
COMPLEMENTAR No 105/2001. A Lei Complementar no 105/2001 permite a
quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente. (...)
4.1.2.1 Citações de acórdãos administrativos e decisões judiciais.
85.
No que se refere às citações de decisões judiciais, em que o contribuinte interessado não
figura em qualquer dos pólos da relação jurídica, as mesmas somente têm efeito entre as partes
componentes dos respectivos processos judiciais.
86.
A Administração Tributária deve obediência a ato do Senado Federal, dando efeito erga
omnes à decisão do Supremo Tribunal Federal lei ou ato normativo declarado inconstitucional com
efeito erga omnes, o que só ocorre após a publicação do Senado ou na hipótese prevista no art. 4o
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
87.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no RE 389808, decidiu em sentido
contrário, contudo, por tratar-se controle incidental de constitucionalidade, tal julgado carece de
efeito erga omnes.
88.
Na impugnação protesta contra a inconstitucionalidade da utilização dos dados
bancários para a apuração dos créditos tributários autuados; diz que a jurisprudência no sentido de
que é prática vedada a utilização de dados bancários.
89.
E quanto às acusações de inconstitucionalidade e ilegalidade de legislação deve-se
esclarecer que, sendo as Delegacias da Receita Federal de Julgamento do Brasil - DRJ órgãos do
Poder Executivo, não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o
processo legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria Constituição
Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de determinação
constitucional, ao Poder Judiciário.
4.1.2.2 Autuação baseada ùnicamente nos dados bancários.
90.
A acusação de que a autuação foi baseada exclusivamente em dados bancários do
Impugnante, sem que o Fisco fizesse qualquer esforço na busca da verdade matérial, veio atrelada
a pedido de diligência que se comentará a seguir, neste voto.
91.
No que tange à autuação por omissão de receitas com base na presunção legal do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996,
92.
Esclareça-se que, nessa forma de apuração, o que se tributa não são os depósitos
bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou rendimentos que eles
representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a forma, o sinal de exteriorização pelo qual se
manifesta a omissão de receitas objeto da tributação, porque não satisfatoriamente comprovada a
origem financeira dos recursos utilizados.
93.
Conforme se depreende do texto legal, trata-se de presunção legal juris tantum, que
autoriza a caracterização de omissão de receita. É a própria lei que determina que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, e não
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

meros indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus da
prova.
94.
Primeiramente, veja-se o que determina a legislação pertinente, Lei no 9.430, de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
95.
Convém deixar claro que o autuante explicou no TVF que as transferências de recursos
entre contas do mesmo titular foram excluídas dos depósitos bancários considerados na autuação,
assim como empréstimos tomados, depósitos estornados e cheques devolvidos (pág. 145).
96.
É oportuno um rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação de depósitos
bancários, a fim de aclarar a evolução do ordenamento jurídico que regeu, e rege, a matéria
tributária objeto do presente lançamento.
97.
A Lei no 8.021, de 14 de abril de 1990, determinou:
“Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (Grifou-
se.) ”
98.
À vista de tais regras, tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com
base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte; a omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos depósitos
bancários injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
99.
A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ser disciplinado de forma
diferente do previsto na Lei n.o 8.021, de1990: foi promulgada a já transcrita Lei n.o 9.430, de
1996, que no art. 42, e 88, XVIII, com a alteração do art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de
1997, que, conforme art. 150, III da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 - CF, de 1988
c/c o art. 105 do CTN, aplica-se aos fatos geradores futuros ou pendentes ocorridos a partir de
01/01/1997, e que revogou a o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990.
100.
Dessa forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos; não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para
presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte; há a inversão do ônus
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

da prova, característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que o
numerário creditado não é renda tributável.
101.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas condições para sua
aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava-se a falta de comprovação da origem dos
recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério mais benéfico
ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos depositados em nome do fiscalizado, em instituições
financeiras.
4.1.3 Nulidade. Conclusão.
102.
Do exposto, fica evidente tratarem-se de alegações desprovidas de fundamento.
4.2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
103.
O litigante assevera que disponibilizou seus livros e documentos contábeis que
comprovariam a origem dos recursos recebidos em suas contas bancárias, porém, conforme se
analisou, foram insuficientes.
104.
Também acusa que a movimentação bancária contabilizada não pode ser objeto da
aplicação direta da presunção legal do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996; mormente, se a origem é o
Caixa, no qual a fiscalização deveria se concentrar.
105.
Como já se analisou a alegada origem dos depósitos, como sendo recursos do Caixa,
não se confirmou, cabendo ao litigante trazer provas concretas de suas alegações.
106.
Ocorre, no presente caso, a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, sobre a
qual se aduz a seguinte explanação: via de regra, a autoridade deve estar munida de provas para
alegar a ocorrência de fato gerador; contudo, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador – as chamadas presunções legais – a produção de tais provas é dispensada, e cabe ao
contribuinte apresentar provas que ilidam a presunção de omissão resultante.
107.
Presunções legais são as estabelecidas por lei, que determina o princípio em virtude do
qual se tem como provado o fato, pela dedução tirada de outro fato, ou de um direito, por outro
direito. As presunções legais dividem-se em absolutas ou presunções juris et jure e em relativas,
condicionais ou presunções juris tantum. As presunções absolutas são as que, por expressa
determinação da lei, não admitem prova em contrário nem impugnação; os fatos ou atos que por
elas se deduzem, são tidos como provados, conseqüentemente como verdadeiros, ainda que se
tente demonstrar o contrário. As presunções relativas são estabelecidas em lei, não em caráter
absoluto ou como verdade indestrutível, mas em caráter relativo, que podem ser destruídas por
uma prova em contrário, ou seja, valem enquanto prova em contrário não vem desfazê-las ou
mostrar sua falsidade.
108.
Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com os indícios,
porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde que acompanhados de
elementos subsidiários que os tornem de valor indiscutível, enquanto aquelas são geradas do
preceito ou da regra legalmente estabelecida. No caso em análise, verifica-se não se tratar de
simples indício de omissão de receitas, porquanto havendo uma presunção legal relativa, fica
invertido o ônus da prova, cabendo à contribuinte a produção da prova de que não teria ocorrido a
omissão de receitas.
109.
Logo, tratando-se de presunção juris tantum, ou seja, está prevista em lei, mas admite
prova em contrário, caberia à interessada comprovar a sua improcedência, mediante provas que
apresentasse.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

110.
Logo, tratando o caso em tela de presunção legal relativa, fica invertido o ônus da
prova, pois a autoridade administrativa fica dispensada de provar que ao negócio jurídico com as
características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico sujeito à incidência do
imposto de renda; nesse caso, cabe à contribuinte a produção da prova de que o fato presumido
não existe, ou seja, de que não teria ocorrido a omissão de receitas apontada pela fiscalização com
base nos depósitos bancários de origem não comprovada.
111.
Tem-se que os depósitos recebidos não foram justificados como referentes a receitas
declaradas, ou que fossem não tributáveis, isentos ou que pertencessem a terceiros, ou outra
justificativa que elidisse a autuação.
112.
No caso, a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se deu
pela mera constatação de um depósito bancário, considerada isoladamente, abstraída das
circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário sem origem –
e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer
justificativa, provém de receitas ou rendimentos não declarados.
113.
A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis e idôneas
que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários. E essas provas, se não
apresentadas por ocasião da fiscalização, devem ser apresentadas junto com a peça de defesa. Na
peça impugnatória, examinam-se os elementos de prova se apresentados; não tendo sido os valores
não justificados, permanece a presunção legal de omissão de receita e as correspondentes
exigências de imposto e contribuições.
4.3 FATURAS FICTÍCIAS PARA DESCONTO DE DUPLICATAS.
114.
O litigante justifica que não escriturou entradas de recursos nas contas bancárias, no
livro Caixa, porque seriam referentes a descontos de duplicatas, alegando que não se trata de
receitas da atividade, mas de empréstimos ou adiantamentos de recursos tomados junto a
instituições financeiras; e ainda ressalta que tais descontos eram de duplicatas criadas unicamente
com o objetivo de obter tais créditos e conclui explicando que não caracterizam receitas da
empresa.
115.
Em síntese, teria emitido duplicatas fictícias, para serem descontadas e assim se
financiar.
116.
Quanto a esta afirmativa, nenhum documento comprobatório apresentou em suporte à
alegação.
117.
Examinando-se os extratos de págs. 407/582, observam-se registros de entradas nas
contas bancarias com os históricos, por exemplo:
a. Desconto comercial – R$6.599,44, 07/01/2010, pág. 421, banco Bradesco;
b. Liberação desconto – R$4.194,75, 12/01/2010, pág. 474, banco Real (sucedido pelo
banco Santander);
c. Desconto duplicatas – R$11.901,66, 04/01/2010, pág. 540, banco Itaú;
d. Desconto título – R$18.646,17, 04/01/2010, pág. 345, Banco do Brasil.
118.
O contribuinte foi intimado (Termo de Intimação 06, págs. 107/131) a comprovar
documentalmente a origem desses valores creditados em suas contas, págs. 107/131:
a. pág. 125, Desconto comercial – R$6.599,44, 07/01/2010, banco Bradesco;
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

b. pág. 117, Liberação desconto – R$4.194,75, 12/01/2010, banco Real;
c. pág. 119, Desconto duplicatas – R$11.901,66, 04/01/2010, banco Itaú;
d. págs.111 /116, Banco do Brasil – R$18.646,17, rm que o autuante, na intimação
identificou como “Empréstimo”.
119.
O contribuinte foi intimado a refazer o livro Caixa a fim de incluir a movimentação
financeira/bancária, porém não se manifestou, e alegou furto dos documentos, no Termo de
Constatação Fiscal 01, pág. 90); e no livro Caixa apresentado, págs. 237/325, verifica-se:
a. pág. 238, 04/01/2010 – não consta registro de Desconto duplicatas – R$11.901,66,
banco Itaú;
b. pág. 238, 04/01/2010 – não consta registro de Desconto título – R$18.646,17, Banco
do Brasil;
c. pág. 239, 07/01/2010 – não consta registro de Desconto comercial – R$6.599,44,
banco Bradesco;
d. pág. 240, 12/01/2010 – não consta registro de Liberação desconto – R$4.194,75,
banco Real.
120.
O que confirma o motivo da exclusão da empresa do Simples Nacional, dado que, se a
empresa optou por escriturar livro Caixa, toda a movimentação financeira deve dele constar.
121.
Regularmente intimado, págs. 107/131, a comprovar a origem dos créditos/depósitos
recebidos nas contas bancárias da empresa, o contribuinte não se manifestou.
122.
Consequentemente, configurou-se a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
de que os valores creditados nessas conta de depósito mantidas junto a instituições financeiras,
cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não foram não comprovados, mediante
documentação hábil e idônea pelo contribuinte, caracterizam omissão de receita.
4.4 CRÉDITOS DE DUPLICATAS DESCONTADAS.
123.
O litigante justifica que tais créditos em suas contas bancárias não foram escriturados no
livro Caixa, porque não caracterizam receitas e sim empréstimos, e porque tais duplicatas foram
emitidas apenas com esta finalidade, não caracterizando receitas.
124.
A Fatura e a Duplicata são regulamentadas pela Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968:
Art . 1o Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes
domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias,
contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá
a respectiva fatura para apresentação ao comprador.
§ 1o A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao
vendedor, indicará sòmente os números e valores das notas parciais expedidas
por ocasião das vendas, despachos ou entregas das mercadorias.
Art . 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata
para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra
espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela
importância faturada ao comprador.
(...)
Art . 26. O art. 172 do Código Penal (Decreto-lei número 2.848, de 7 de
dezembro de 1940) passa a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

"Art. 172. Expedir ou aceitar duplicata que não corresponda, juntamente com
a fatura respectiva, a uma venda efetiva de bens ou a uma real prestação de
serviço.
Pena - Detenção de um a cinco anos, e multa equivalente a 20% sôbre o valor
da duplicata.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquêle que falsificar ou
adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas". (Grifou-se.)
125.
Como se vê, emitir duplicatas sem que tenha ocorrido a transação comercial
correspondente, configura crime.
126.
Ademais, analisando-se os extratos das contas bancárias, págs. 336/463, 473/582, não se
observa que tenham ocorrido débitos de duplicatas não pagas, tampouco o contribuinte as apontou;
observam-se cobranças de tarifas pelo desconto de duplicatas.
127.
O contribuinte alega que os recebimentos de duplicatas descontadas não se tratam de
receitas, mas de empréstimos.
128.
Destaque-se que foi intimado, pág. 91 (Termo de Fiscalização 03), a apresentar
contratos de mútuo, porém nada apresentou.
129.
Em que pese o valor creditado pelo banco na conta da empresa pelo desconto da
duplicata ser um adiantamento do valor que o contribuinte tem a receber, tal recebimento se refere
à fatura de venda emitida, da qual a duplicata é o título de cobrança; o que difere é apenas a data
do recebimento efetivo em relação ao previsto.
130.
Como a cada duplicata corresponde uma fatura de venda a prazo, os valores configuram
receitas, sim, e a Lei no 9.430, de 1996 é clara:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(Grifou-se.)
131.
Portanto os créditos de duplicatas descontadas configuram receita, no mês em que
foram creditados.
4.5 MULTA DE OFÍCIO DE 225%.
132.
Acusa de confiscatório o percentual de 225% de multa de ofício na autuação fiscal;
aponta a possibilidade de reduzir multas excessivas até o limite do razoável, segundo
jurisprudência mais antiga do STF; destaca que os critérios da proporcionalidade e da
razoabilidade devem ser aplicados na esfera administrativa.
133.
No que se refere à possibilidade de qualificação da multa de ofício, para a autuação com
base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a Portaria MF no 383, de 12 de julho de 2010, DOU de
14.7.2010, determinou:
Atribuem as súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas
no art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, e tendo em
vista o disposto no art. 75 da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009,
resolve:
Art. 1o Fica atribuído às sumulas do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante
em relação à administração tributária federal.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUIDO MANTEGA
134.
E consta do Anexo Único, a Súmula Carf no 25:

135.
À vista dessa determinação, e como parte do lançamento fiscal foi calcado em
presunção legal de omissão de receitas, cabe analisar a comprovação de uma das três hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964, sonegação, fraude e/ou conluio, que se caracterizam
pelo dolo, ação ou omissão com intenção de lesar o Fisco.
136.
O autuante explicou no Termo de Verificação Fiscal, págs. 62/69, que:
a. A empresa omitiu receitas; - Conclusão neste voto: de fato, a alegação de que
recursos recebidos nas contas se tratavam de empréstimos já foi rebatida,
confirmando-se a omissão;
b. A empresa descumpriu a obrigatoriedade de escriturar a movimentação financeira no
livro Caixa, exigida pela legislação do Simples Nacional; - Conclusão neste voto: a
alegação também já rebatida neste voto;
c. Os documentos comprobatórios necessários à aferição da correção dos valores
declarados e registrados no livro Caixa não foram apresentados, sob alegação, sem
provas, de que as notas fiscais de entrada e saída de mercadorias foram furtadas; -
Conclusão neste voto: de fato, conforme pág. 90 (Termo de Constatação Fiscal 01),
tal alegação foi feita pelo funcionário da empresa, e a intimação para apresentar as
notas fiscais não foi atendida;
d. Regularmente intimado e re-intimado, não apresentou os extratos bancários;
e. Deixou de responder intimações; - Conclusão neste voto: de fato, apesar de constar
do corpo das intimações que “o não atendimento a esta intimação, no prazo
previsto, ensejará a aplicação da multa agravada conforme art. 959 do RIR de
1999”, não consta que tenham sido respondidos os Termos de Fiscalização no 01
(pág. 84/88, ciência 11/06/2013), no 02 (pág. 89, ciência sem constar data), no 03
(pág. 91, ciência 21/06/2013), no 04 (Reintimação dos de no 1 a 3, pág. 98, ciência
14/08/2013), no 05 (pág. 100, ciência 14/08/2013), 06 (para justificar
depósitos/créditos, entre outros, págs. 107/131, ciência por Edital) e no 07, págs.
134/136, ciência 10/09/2013;
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

f. O endereço da empresa, à rua Martiniano Bonfim, 294 A - IPAPI (que se constatou
ser o mesmo que o no 296), Salvador/BA era o mesmo que o da empresa RG
Madeiras Ltda - EPP, CNPJ 03.494.353/0001-83 (R.Martiniano Bonfim, 296), do
ex-sócio da autuada Aderlandio Pedrone Rangel; só foi alterado para R. Iraque S/N,
em 09/10/2008; - Conclusão neste voto: intimado e reintimado (Termos de
Fiscalização no 01, no 3) a justificar a ligação, não se pronunciou;
g. Wellington Expedito de Oliveira Franco, que consta como sócio da empresa,
concedeu procurações da empresa anuais, sucessivas, desde 06/2005 até 06/2013,
para Aderlandio Pedrone Rangel, Valton Santos Firmino e Giovanni Depra; as
procurações obtidas autorizavam Aderlandio Pedrone Rangel e Giovanni Depra a
efetuar “com os mais amplos e ilimitados poderes” a representação da empresa junto
a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, cartórios de qualquer espécie,
autorizando-os inclusive a toda e qualquer operação relativa às contas mantidas nas
instituições, portanto, ficaram ambos autorizados a atuarem como se donos e
administradores fossem; obteve-se no Banco do Brasil obtida ficha cadastral em que
constam outorgas a Giovanni, Aderlandio e Valton para, de forma ampla possível,
realizar todas as operações, inclusive para encerrar a conta; - Conclusão neste voto:
as procurações de págs. 645/661, lavradas desde 21/06/2005 (“em conjunto ou
separadamente, (...), com os mais amplos e ilimitados poderes” a Aderlandio
Pedrone Rangel e Giovanni Depra), 29/11/2005 (idem), 20/11/2006 (idem),
30/11/2007 (idem), 11/11/2008 (idem), 18/11/2009 (idem), 26/05/2010 (idem),
09/11/2010 (idem); págs. 340/343 e 673/678, consta do cadastro do Banco do Brasil,
procurações para emitir cheques, autorizar cobrança, utilizar crédito aberto, receber,
passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar
talonários de cheques, autorizar débito em conta, retirar cheques devolvidos,
endossar/sustar/ordenar/cancelar/baixar
cheques,
fazer
aplicações/resgates
financeiras, cadastrar/aletara senhas/efetuar saques me c/c e poupança, efetuar
pagtos e transferências eletrônicas, abrir/fechar contas e outras operações; todos
estes elementos confirmam que os administradores da empresa em 2010 eram
Aderlandio Pedrone Rangel e Giovanni Depra; e continuam, conforme
procurações de págs. 662/672;
h. Somente a partir de da procuração firmada em 22/05/2012, beneficiando, além de
Aderlandio Pedrone Rangel e Giovanni Depra, também Valton Santos Firmino,
CPF-162.-961.175-15, passaram a exigir a assinatura de pelo menos 2 (dois) dos
outorgados, beneficiando, ou seja, este último ao ser incluído nas procurações, só
poderia assinar em conjunto com um dos dois primeiros; - Conclusão neste voto:
efetivamente, a procuração firmada em 22/05/2012, com validade até 04/06/2013
(págs. 669/672) exigiu a assinatura de duas pessoas, na procuração que também
incluiu Valton Santos Firmino, sendo de se destacar que o ano 2012 não foi
objeto da presente autuação fiscal;
i. Giovanni Depra e Valton Santos Firmino, conforme consultas de vínculos
empregatícios do trabalhador constantes no Cadastro Nacional de Informações
Sociais, CNIS, são formalmente funcionários da empresa RG Madereira Ltda - EPP,
pertencente a Aderlandio Pedrone Rangel, reforçando portanto o vínculo entre os
três, evidenciando a atuação coordenada; - Conclusão neste voto: a empresa RG
Madereira Ltda-EPP, CNPJ 02.494.353/0001-83, tem como sócio responsável
Aderlandio Pedrone Rangel, CPF 418.686.685-68, desde 16/07/2001, págs. 700/714
e os documentos de págs. 725/732, provam ser Giovanni Depra funcionário desde
03/11/2005;
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

j. Na diligencia inicial, dos Termos de Fiscalização 01 enviados por via postal com
aviso de recebimento a Aderlândio Pedrone Rangel, Giovanni Depra e Valton
Firmino, apenas o termo encaminhado ao último foi entregue ao destinatário; quanto
às demais, retornaram ao remetente sem que tenham sido entregues, com a indicação
de "endereço insuficiente" e destinatário desconhecido" respectivamente, tendo sido
estes posteriormente intimados por edital; - Conclusão neste voto: efetivamente, a
fiscalização se viu na contingência de efetuar as intimações via Edital no 59/2013,
pág. 139; Edital no 196/2013, pág. 75; Edital no 182/2013, pág. 109; Edital no
162/2013, pág. 682; no 163/2013, pág. 724; Edital no 201/2013, pág. 767; dado que
não se conseguia contato via correios;
k. Os valores declarados pelos próprios contribuintes nas respectiva DIRPF
correspondentes aos anos calendários de 2010, 2011 e 2012, demonstram a
expressiva diferença entre o patrimônio e a renda entre Wellington Expedito e os
beneficiários das irrestritas procurações: Aderlândio Pedrone Rangel e Giovanni
Depra; e nas Declarações de Operações Imobiliárias-DOI, transmitidas por cartórios
de Salvador/BA constam quisições de imóveis em condomínio de alto padrão,
Alphaville Salvador I e II, por Aderlândio Pedrone Rangel e Giovanni Depra, apesar
destes imóveis não constarem nas respectivas declarações de Imposto de Renda; -
Conclusão neste voto: às págs. 735/740, Giovanni Depra e esposa vendem a
Aderlandio Pedrone Rangel, em 04/06/2006, apartamento de 130m2, que haviam
adquirido de Alphaville Urbanismo S/A, por R$367.994,37 em 14/05/2002; e
imóveis adquiridos em 16/03/2002, por R$181.142,68, e em 16/03/2002, por
R$229.477,39, ambos da OAS Eng e Participações Ltda e ainda em 16/03/2002, por
R$89.470,47, de obra em Incorporação/Construção, o que ilustra o poder aquisitivo
de ambos;
l. Já Wellington é pessoa sem renda ou patrimônjo comprovados que possam indicar a
veracidade do exercício da função que lhe é atribuída; a diferença entre o patrimônio
de Wellington, titular formal da totalidade das cotas do contribuinte fiscalizado,
quando comparado com os beneficiários das procurações para gerir a empresa WT,
fica ainda mais evidente quando se leva em contado seu domicílio, Travessa do
Sossego 09, no Bairro da Paz (a condição social média dos habitantes do Bairro da
Paz, bairro formado a partir de ocupação irregular, com uma população superior a
65.000 (sessenta e cinco mil) habitantes, conhecido como um local violento com
forte sentimento de exclusão social e o pior Índice de Desenvolvimento Humano -
IDH, da cidade de Salvador, e o local freqüenta as páginas policiais dos noticiários; -
Conclusão neste voto: além do fato de residir em bairro que evidencia baixa
capacidade econômica (pág. 92), da falta de patrimônio próprio (págs. 591/603, só o
fato de Wellington Expedito de Oliveira Franco não possuir conta bancária própria
(pág. 93, itens 6 e 7) já é uma ilustração da impossibilidade de ser ele o real sócio e
administrador da empresa autuada;
m. No Termo de Declaração de 14/08/2013, Wellington Expedito de Oliveira Franco,
que declarou não exercer a administração da empresa, mas tão-somente extrair e
trazer a madeira do interior do País, e que não tem, nem nunca teve conta bancária,
reconheceu a sua assinatura nas procurações que lhes foram apresentadas e informou
que as foram conferidas a Aderlândio Pedrone Rangel, apesar de conhecê-lo apenas
como "Rangel", atribuindo a concessão de tais poderes a débitos existentes desde a
compra da empresa em 2001 (porém sem apresentar comprovação da afirmativa),
reconhecendo que Aderlândio e só ele "atua como verdadeiro sócio da empresa,
tendo total autonomia para movimentar conta4,bancária, assinar cheques, ou realizar
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

qualquer operação relativa à empresa, que pode retirar dinheiro da empresa a
qualquer momento"; informou ainda que deixava cheques assinados em branco com
Aderlândio;

- Conclusão neste voto: os Termos de Declaração de págs. 92/96 e 102/105 são
a comprovação desses fatos;
n. Valton Santos Firmino no Termo de Declaração, de 16/08/2013, informou ser
empregado da RG Madeiras, junto com Giovanni Depra; afirma que assinou cheque
da WT Madereira no ano 2012 com base na procuração que lhe foi outorgada e que
concordou em figurar como outorgado por solicitação de Aderlândio; - Conclusão
neste voto: conforme já comentado, efetivamente, essa pessoa trata-se de
funcionário de empresa pertencente a Aderlândio Pedrone Rangel o que explica
porque foi incluído na procuração a partir de 2012, embora não lhe fosse permitido
assinar sozinho, mas somente com Aderlândio Pedrone Rangel ou com Giovanni
Depra;
o. Wellington Expedito de Oliveira Franco reconhece no segundo Termo de
Declaração (ao qual compareceu acompanhado de advogado), págs. 102/105, que as
procurações concedidas a Aderlandio tiveram como causa dívida sua para com o
mesmo (porém nenhuma prova nesse sentido foi apresentada), decorrente da compra
da empresa, desde 2001, e por isso concedeu amplos poderes a Aderlândio Pedrone
Rangel e Giovanni Depra e, em 2012 a Valton Santos Firmino; que Aderlândio
Rangel pode retirar dinheiro da empresa a qualquer momento, baseado tão somente
na "confiança"; que deixou diversos cheques, em branco e assinados, com
Aderlândio; - Conclusão neste voto: as afirmações em depoimento formal de
Wellington Expedito de Oliveira Franco constam às págs. 102/105, devendo ser
levadas em conta.
137.
O autuante conclui tratar-se Wellington Expedito de Oliveira Franco de interposta
pessoa pelos reais titulares do contribuinte fiscalizado Aderlandio Pedroso Rangel CPF-
418.686,685-68 Giovanni Depra, CPF 281.253.045-68, e, no caso de Valton Santos Firmino, após
2012, fora portanto do período da presente ação fiscal.
138.
O autuante avaliou que a empresa autuada praticou atos enquadrados no art. 71 da Lei
n° 4.502, e 30 de novembro de 1964, à vista dos fatos relatados, em especial a caracterização dos
reais beneficiários do contribuinte WT Madereira, ficando demonstrada a incidência da previsão
de qualificação da multa, na forma do §1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, pois considerou
comprovadas as hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964:
a. A prática de sonegação, conforme disposto no art. 71, configurada pela tentativa
fraudulenta de ocultação do verdadeiro titular das cotas da sociedade, condições
pessoais inerentes à constituição do contribuinte, aliado à não apresentação dos
livros e documentos fiscais;
b. A fraude, art. 72, que modifica de maneira essencial a responsabilidade imposta pela
legislação tributária aos sócios, restou configurada, pelas sucessões societárias
fraudulentas nos contratos sociais registrados caracterizadas pela utilização de
interpostas pessoas, o Sr. Wellington Expedito de Oliveira Franco; A utilização de
interpostas pessoas, através da fraude na composição societária, criando a figura dos
sócios aparente foi verificada no contribuinte fiscalizado, pois utilizou-se de como o
sócio de Wellington, de reduzida capacidade econômica, com o intuito de excluir a
responsabilidade dos verdadeiros proprietários das cotas societárias, já que as
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

mesmas, como restou comprovado, nunca pertenceram ao titular formal; a
sonegação, prevista no art. 71, contou com a atuação consciente deste, além da
atuação dos beneficiários, conforme já descrito: Aderlândio Pedrone Rangel,
Giovanni Depra e Valton Santos Firmino, estes 02 (dois) últimos formalmente
cadastrados como funcionários da empresa RG Madeiras, pertencente a Aderlândio
Pedrone Rangel, empresa esta que atua na mesma área que o contribuinte
fiscalizado, "Comércio e Indústria de Madeiras em Geral”, também real beneficiária,
o que configurou está a prática do conluio, previsto no art. 73
139.
Verifica-se que a sonegação se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de subtrair, no todo ou em parte, ou retardar uma obrigação tributária; assim,
ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo,
um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública, onde, utilizando-se
de subterfúgios, escamoteia-se ocorrência do fato gerador ou retarda-se o seu conhecimento por
parte da autoridade fazendária; ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação, que a
diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na
declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
a. - Conclusão neste voto: a sonegação ficou caracterizada pela omissão de receitas
detectada; os interessados fraudaram a composição societária da empresa e isso se
deu com a participação de um grupo de pessoas no arranjo social fictício e na
atribuição de procurações aos reais responsáveis pela empresa, caracterizando a
interposição fraudulenta de terceiro; todas essas ações tiveram em comum a intenção
dolosa de ocultar da autoridade fazendária receitas não submetidas à tributação e os
responsáveis.
4.5.1 Dolo. Qualificação da multa.
140.
E, se o dolo foi constatado, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos da
legislação em vigor.
141.
Não é excessivo comentar que o Conselho de Contribuintes vem mantendo a aplicação
de multa qualificada nos os lançamentos fundados em omissão de receitas por falta de
comprovação da origem de depósitos bancários, se comprovado o dolo, a teor das seguintes
decisões:
Órgão Julgador: Terceira Turma Especial/Primeira Seção de Julgamento
Data da Sessão: 13/06/2012
No Acórdão: 1801-001.049 Tributo / Matéria
Decisão: Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES Ano calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. A presunção estabelecida pelo artigo 42 da Lei n o. 9.430, de
1996, foi regularmente introduzida no sistema normativo e determina que o
contribuinte deva ser regularmente intimado a comprovar, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em contas de depósito ou de investimentos. Tratando-se de
presunção relativa, o sujeito passivo fica incumbido de afastá-la, mediante a
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

apresentação de provas que afastem os indícios. Não logrando fazê-lo, fica
caracterizada a omissão de receitas. Tributam-se como omissão de receita os
valores creditados em contas correntes em instituições financeiras, em relação
aos quais, o titular, regularmente intimado, não comprove a origem mediante
documentação hábil e idônea. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM COMPROVADA. Também são objeto de
tributação os valores de depósitos bancários que tem origem comprovada em
receitas auferidas na atividade operacional, mas suprimidas da escrituração
fiscal e sonegadas do Fisco. MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE. Deve ser mantida a multa qualificada pelo evidente intuito de
fraude quando comprovadas as ações ou omissões dolosas tendentes a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais, e das condições pessoas do contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente. (Grifou-se.)
Órgão Julgador: Segunda Turma/Quarta Câmara/Primeira Seção de
Julgamento
Data da Sessão: 29/03/2011
No Acórdão : 1402-000.471
Decisão: ACORDAM os membros da 4a câmara / 2a turma ordinária da
primeira SEÇÃO DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, não
conhecer da preliminar de decadência, e no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que integram ao presente julgado.
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-
calendário: 2004 2005 e 2006.IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de receita com base nos valores depositados em conta bancária para
os quais o contribuinte titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Aplica se a multa de
oficio qualificada de 150% quando caracterizado que ocorreu prática de
omissão de valores cuja expressividade evidencia uma conduta consistente no
tempo destinado a não registrar receitas auferidas que se oferecidas à
tributação excluiriam a empresa do SIMPLES. DEMAIS TRIBUTOS. Aplica se
à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 PRESUNÇÕES LEGAIS
RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. As presunções legais
relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente,a ocorrência
das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na
forma como presumidos pela lei.NULIDADE. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS
FATOS E NA BASE LEGAL.Restando evidenciado que a descrição dos fatos e
o enquadramento legal foram suficientemente claros para propiciar o
entendimento da infração imputada e o seu embasamento legal, descabe
acolher alegação de nulidade do auto de infração.ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 PERÍCIA.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

REQUISITOS.Indefere-se pedido de realização de diligência para provar fatos
que caberiam ao contribuinte, quando este, intimado, não apresenta nenhum
dado.Recurso Voluntário negado.Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. (Grifou-se.)
Órgão Julgador: Primeira Câmara/Primeira Seção de Julgamento
Data da Sessão: 06/07/2010
No Acórdão: 1103-00.228
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2003 Ementa: DEPÓSITOS, OMISSÃO DE RECEITAS, Os
depósitos em conta-corrente da empresa cujas operações que lhes deram
origem restem incomprovadas presumem-se advindos de transações realizadas
à margem da contabilidade, MULTA QUALIFICADA Presentes os elementos
subjetivos dolo "(consciência) e elemento subjetivo do injusto (finalidade)
pagar menos imposto, correta é a multa qualificada.
CONSTITUCIONALIDADE É o administrador um mero executor de leis, não
lhe cabendo questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal.
A análise de teses contra a constitucionalidade de leis é privativa do Poder
Judiciário (Grifou-se.)
4.5.2 Agravamento da multa de ofício qualificada.
142.
O agravamento da multa qualificada, previsto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, resultou no percentual de 225% porque o contribuinte, além de não atender ao Termo de
Início de Fiscalização, também não atendeu aos Termos de Fiscalização subsequentes, Termos 01,
02, 03, 04, 05 e 06 e 07.
143.
O contribuinte e seus responsáveis (Aderlândio Pedrone Rangel e Giovanni Depra,
deixaram reiteredamente de atender às intimações, apesar de constar do corpo das intimações que
“o não atendimento a esta intimação, no prazo previsto, ensejará a aplicação da multa agravada
conforme art. 959 do RIR de 1999”, não consta que tenham sido respondidos os Termos de
Fiscalização no 01 (pág. 84/88, ciência 11/06/2013), no 02 (pág. 89, ciência sem constar data), no
03 (pág. 91, ciência 21/06/2013), 04, 05 e 06 e 07, o que dá razão ao autuante de agravar a multa
aplicada.
4.6 JUROS DE MORA. SELIC.
144.
Reclama da ilegalidade e da inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic na
apuração dos juros de mora, como índice de juros moratórios o que fere os princípios da legalidade
(art. 150, I, da CF), anterioridade (150, III, "b" da CF), anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o.
da CF), da indelegabilidade de competência tributária (arts. 48, I, e 150, I, da CF) e da segurança
jurídica (inserido em vários incisos do art. 5o da CF, de 1988.
145.
Deve-se esclarecer que os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sujeitam-se, a partir de 1o
de janeiro de 1997, a juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e
Custódia para títulos federais - Selic, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao
do pagamento, e de 1% no mês de pagamento. Dessa forma, a taxa referencial Selic para títulos
federais, por refletir o custo de rolagem da dívida interna pelo Tesouro Nacional, foi escolhida
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

pelo legislador para o cálculo dos juros moratórios decorrentes da impontualidade do sujeito
passivo no adimplemento da obrigação tributária, a partir de 01/01/1997.
146.
Nestes termos, o lançamento seguiu estritamente o que determina a legislação em vigor,
devendo a autoridade lançadora, por dever de ofício, agir na forma que dispõe a legislação
tributária, sob pena de, em não assim procedendo, sofrer responsabilização funcional.
147.
A validade da aplicação da taxa Selic é entendimento pacífico na jurisprudência do
Conselho de Contribuintes, que, recentemente, proferiu o Enunciado n° 4, autorizado pela Portaria
n° 4, de 19 de maio de 2006, que estabelece procedimentos para a votação e a aprovação de
enunciados de súmulas pelo Conselho Pleno do Primeiro Conselho de Contribuintes e dá outras
providências, com o seguinte teor:
IV - Enunciado no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais;
RESULTADO: APROVADO POR UNANIMIDADE - 57 A 2
148.
No que tange à discussão sobre inconstitucionalidade da legislação pertinente à
aplicação da Selic como taxa de juros de mora, como já esclarecido neste voto, trata-se de matéria
reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
4.7 DILIGÊNCIA.
149.
A acusação de que a autuação foi baseada exclusivamente em dados bancários do
Impugnante, sem que o Fisco fizesse qualquer esforço na busca da verdade matérial, veio atrelada
a pedido de diligência a ser efetuada por preposto fiscal estranho ao feito, a fim de que:
a. seja constatado diante de convenio (com o Estado da Bahia), as aquisições e venda
de madeiras registradas pelo Fisco do Estado da Bahia, para conferir se os depósitos
estão compatíveis com as aquisições de madeira;
b. seja analisada a questão dos descontos antecipado de fatura, pois estes ingressos,
jamais poderiam compor presunção de faturamento, pois tiveram natureza jurídica
de mútuo para disponibilizar capital de giro, prática comum no mercado em função
dos juros baixos.
150.
A legisção que rege o processo administrativo fiscal, Decreto no 70.235, de 1972,
determina:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) (Grifou-se.)
151.
Analisando-se o pedido, constta-se que o litigante pretende encarregar a Autoridade
Administrativa de pesquisar informações que, alega, provariam a impertinência do lançamento
fiscal; segundo o litigante, os dados a serem obtidos junto ao Estado da Bahia, provariam suas
reais receitas e ainda caberia à Administração Tributária buscar elementos que provariam que
emitia duplicatas falsas, apenas para, descontando-as, financiar-se.
152.
Quanto a ambas as reivindicações, já foi amplamente explicado neste voto, que o ônus
da prova de que os depósitos/créditos recebidos seriam recursos não tributáveis ou já submetidos à
tributação, é do contribuinte; no entanto, este pretende que este ônus recaia sobre a Autoridade
Lançadora.
153.
Por isso, totalmente impertinente o requerimento formulado, cabendo julgá-lo
prescindível e negar o pedido que implica em transferir para a Autoridade Lançadora o ônus da
prova em contrário à presunção legal que pautou o lançamento fiscal.
4.8 VALORES RECOLHIDOS NO SIMPLES NACIONAL.
154.
O contribuinte apresentou a declaração Anual do Simples Nacional de págs. 326/335, na
qual declarou as receitas do item 0001 da autuação e, conforme os documentos anexados às págs.
919/925, efetuou recolhimentos de valores via DAS, de IRPJ, CSLL. Cofins, PIS, na sistemática,
relativos aos períodos autuados, os quais cabe excluir da exigência fiscal, dado que o Simples
Nacional trata-se de sistemática de recolhimento simplificada e não de um tributo diferente.
4.9 LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS, CSLL.
155.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
4.10 VALORES A EXIGIR.
156.
A exclusão dos recolhimentos efetivados na sistemática do Simples Nacional resulta nas
exigências a seguir:

Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

5 Giovanni Depra. Termo de Sujeição Passiva Solidária.
[...]
6 Aderlandio Pedrone Rangel. Termo de Sujeição Passiva Solidária.
6.1.1 Nulidade.
162.
A reclamação de nulidade do processo administrativo por descumprimento do devido
processo legal, ao argumento de que sem oportunidade de defesa ou com defesa cerceada pela não
observância do rito adequado, como cientificação do processo ao interessado, sem dar-lhe
oprotunidade de contestar e produzir provas a fim de impugnar e desacompanhando os atos de
instrução, já foi analisada no item 4.1 Preliminares de nulidade do processo administrativo fiscal e
da ação fiscal, deste voto, tendo sido considerada improcedente.
6.1.2 Enquadramento legal. Cerceamento do direito de defesa.
163.
O interessado acusa que o Termo de Sujeição Passiva Solidária não traz qualquer
correlação entre as alegações e o enquadramento legal, não fundamentando em qual dispositivo
legal estaria subsumida a suposta conduta do Defendente, trazendo apenas um enquadramento
genérico de que taria base nos arts. 124, 135, 136 e 137 do CTN, impossibilitando a defesa.
164.
Tem-se à pág. 73 do Termo de Sujeição Passiva Solidária, no qual consta:
Na Ação Fiscal, conforme Termos de Verificação Fiscal, restou caracienzada
a sujeição passiva solidária, nos termos do art. 124 da Lei n° 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal, também entregues aos sujeitos passivos qualificados acima, que
consolida a ação fiscal identificada acima, transcrito parcialmente a seguir:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio
de ordem.”
165.
O que evidencia, ter sido específico o enquadramento, ao contrário do alegado.
6.1.3 Discricionariedade e falta de provas.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

166.
Apesar de reconhecer que Wellington Expedito de Oliveira Franco é pessoa sem
condições de “conferir o que foi digitado antes de assinar os documentos” (referindo-se às
procurações que Wellington assinou), acusa que o autuante usou de discricionariedade ao
responsabilizá-lo e que não há prova da sua ligação com a empresa.
167.
Wellington Expedito de Oliveira Franco é o comprador das madeiras, não tem
residência fixa (mora com a Mãe), não possui conta bancária; recebe em moeda corrente
R$1.000,00 por mês, para cumprir o seu papel.
168.
Conforme analisado no item Multa Qualificada, deste voto, os elementos colhidos e que
compõem o processo são claras provas (procurações, cheques, declarações, diferença de condição
econômica), de que Aderlândio Pedrone Rangel (e Giovanni Depra) era o real administrador da
empresa, tratando-se Wellington Expedito de Oliveira Franco de pessoa interposta, dado que sem
qualquer condição de ser o sócio e administrador da empresa autuada.
169.
Argumenta Aderlândio Pedrone Rangel que o seu patrimônio decorre de atividade lícita
na RG Madeiras Ltda; porém, anexadas as DIRF emitida pela empresa relativa a 2010 e a DIPJ do
interessado, constata-se que a base de cálculo do IRPF (que são os rendimentos menos as despesas
dedutíveis do contribuinte) foi de R$36.499,60 e recebeu rendimentos de tributação exclusiva na
fonte de R$3.361,41; e sua variação patrimonial foi R$203.278,30 menos R$122.013,10, isto é,
R$81.265,20, incompatível com os rendimentos que declarou; destaque-se que tampouco declarou
dívida para com Wellington Expedito de Oliveira Franco.
170.
No Termo de Declaração de págs. 717/719, afirmou em 11/09/2013:
a. Que transferiu as cotas da empresa para Wellington Expedito de Oliveira Franco,
para quitar dívidas que tinha para com este e adicionalmente, trabalhou na empresa
por dois anos, também para quitar as tais dívidas – porém nenhuma prova foi
apresentada da alegada dívida;
b. Que o saldo dessa dívida de R$200.000,00 vem sendo quitado com o lucro da pela
RG Madeiras Ltda (de sua propriedade), que revende madeira enviada do Pará, por
Wellington – também nenhum documento suporta a afirmativa;
c. Quanto às provas, alegou serem duplicatas que foram rasgadas e os pagamentos
efetuados com cheques de terceiros, portanto, nenhum documento apóia as
explicações quanto à alegada razão porque transferiu as cotas da empresa para
Wellington;
d. Justifica a procuração de Wellington a Valton Santos Firmino, seu funcionário na
RG Madeiras, porque ele, Aderlândio viajava com freqüência – é o caso de se
perguntar porque a Wellington Expedito de Oliveira Franco – EPP, autuada, que não
teria vínculo algum com Aderlandio nem com a RG Madeiras, salvo dívidas a
receber, faria procuração para seu credor Aderlândio e respectivo funcionário? Não
há lógica na alegação.
171.
Pelo exposto, cabe concordar com o enquadramento de Aderlândio Pedrone Rangel no
art. 124, I do CTN, haja vista que, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (pág. 67
antepenúltimo parágrafo, cientificado ao interessado), e afirmado por Wellington Expedito de
Oliveira Franco, que “Aderlândio Rangel pode retirar dinheiro da empresa a qualquer momento,
baseado somente na confiança, que deixou diversos cheques, em branco e assinados, com
Aderlândio”; que não há comprovantes do pagamento nem da dívida que alegadamente era paga
em R$8.000,00 mensais por Aderlândio (págs. 66/67).
172.
Ou seja, o interessado se beneficiou financeiramente mediante retiradas de recursos da
empresa (para pagamento de dívida não comprovada e sem comprovantes dos alegados
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.370 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729012/2013-12

pagamentos de juros exorbitantes) e, uma vez caracterizado tratar-se do real sócio-administrador,
sua participação na omissão de receitas, mediante a qual, a empresa deixou de recolher tributos e
contribuições devidos – todos estes fatos evidenciam ele ter se beneficiado e o seu interesse
comum nas infrações autuadas.
173.
Consequentemente, tendo sido lavrada exigência tributária de ofício sobre a Wellington
Expedito de Oliveira Franco - EPP, cabe responsabilizar solidariamente também Aderlândio
Pedrone Rangel, nos termos do art. 124, I do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
6.1.4 Argumentos relativos ao mérito da autuação.
174.
O interessado também alinhou argumentos no sentido de que a autuação se baseou
exclusivamente em extratos bancários da empresa, sem a produção de qualquer outro elemento,
indício ou prova de que tenham representado a renda do contribuinte, bem como que a empresa
utilizava desconto de duplicatas para promover um incremento do crédito e também para obtenção
de capital de giro, como forma de levantar verdadeiras operações de empréstimos, e que por isso,
as contas bancárias indicadas nos autos não podem ter seus depósitos considerados como valores
transitados de forma definitiva a simbolizar faturamento, quando, na verdade, tinham natureza
jurídica de mútuo.
175.
Cabe esclarecer que em nenhum momento consta que a receita omitida autuada
representasse rendimentos da pessoa do Sujeito Passivo Solidário.
176.
Quanto às demais contestações, já foram respondidas no item 4, deste voto, tendo sido
consideradas improcedentes. (SIC)

VI. Conclusão
26. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer os Recursos Voluntários
interpostos, para, depois de superada a preliminar, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo a decisão da DRJ pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1265
DF CARF MF
Original